Tribunal: STF
Processo: RE 593683
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE 
   OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. ACIDENTE DE SERVIÇO 
   POR CULPA EXCLUSIVA DO SERVIDOR. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE 
   CULPA. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	Embargos de 
   declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.	O acórdão 
   recorrido, diante dos elementos dos autos, afastou a 
   responsabilidade da Administração ante a ausência de provas de 
   alegada culpa estatal pelo acidente ocorrido por culpa exclusiva 
   do autor, que agiu em desvio de função.
3.	Incidência da Súmula 
   STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da 
   Constituição Federal - responsabilidade extracontratual do 
   Estado. 
4. 	Inexistência de argumento capaz de infirmar o 
   entendimento adotado pela decisão agravada. 
   Precedentes.
5.	Agravo regimental improvido.